Tribunal: STF
Processo: ARE 1549615
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Comercial do Maranhão interpõe agravo (eDoc 53), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 52) que, com fundamento na incidência do óbice do enunciado n. 286 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 48) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado (eDoc 39):



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual maranhense que institui o feriado de Corpus Christi. Improcedência. Excetuação à taxatividade da Lei Federal nº 9.093/1995 em razão da relevante significação histórica, cultural, étnica e religiosa da data eleita. Entendimento vinculativo do Supremo Tribunal Federal estabelecido no bojo da ADPF nº 643/SP e da ADI nº 4.092/RJ.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal, sustentando que a instituição de feriados civis é matéria de competência privativa da União, por envolver direito do trabalho, sendo, portanto, vedado aos Estados a instituição de outros feriados além daquele fixado em lei estadual, conforme previsto no inciso II do art. 1º da Lei 9.093/1995. 



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, porquanto reputo inexistente óbice à abertura da instância extraordinária. Passo à análise do recurso extraordinário.



    O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, deduzido em ADI estadual, que pretendia a declaração de incompatibilidade da Lei 11.539/2021, do Estado do Maranhão, que instituíra o feriado religioso de Corpus Christi.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.092/RJ, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, DJe de 20 de outubro de 2023, concluiu que a instituição de feriado religioso estadual, quando fundada na relevante significação histórica, cultural, étnica ou religiosa, não configura usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, porquanto inserida no exercício legítimo da competência comum para proteção do patrimônio cultural e, também, da competência legislativa concorrente para dispor sobre cultura. Eis a ementa do acórdão:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.198/2008 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE INSTITUI O FERIADO DE SÃO JORGE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REGRA FEDERAL NÍTIDA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS EDITADAS COM FUNDAMENTO NA PRESERVAÇÃO DE BENS IMATERIAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A Lei Federal n. 9.093/1995, que previu como feriados civis a data magna do Estado fixada em lei estadual (art. 1º, II); os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, fixados em lei municipal (art. 1º, III); e, como feriados religiosos, os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão (art. 2º), não os restringe apenas a esses casos. 



    2. É possível que Estados e Municípios, com o objetivo de preservar a memória de bens imateriais, instituam feriados de alta significação étnica.



    3. Ação direta julgada improcedente.



    No mesmo sentido, destaco o precedente da ADPF 634/SP, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de abril de 2023, no qual esta Suprema Corte reconheceu a legitimidade da definição de feriados no calendário municipal, assentando competir aos Municípios a instituição de feriado de incontestável relevância local, em consonância com o art. 30, I, da Constituição da República. Nessa oportunidade, o STF assentou que, em matéria de proteção ao patrimônio cultural e à identidade local, a competência legislativa dos entes subnacionais se sobrepõe à rigidez formal das normas federais que disciplinam os feriados civis. Transcrevo a correspondente ementa:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DE APRECIAÇÃO DA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI N. 13.707/2004 E ART. 9º DA LEI N. 14.485/2007 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. INSTITUIÇÃO DO FERIADO MUNICIPAL COMEMORATIVO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA INSTITUIÇÃO DE FERIADO DE ALTA SIGNIFICAÇÃO ÉTNICA. INTERESSE LOCAL. INC. I DO ART. 30 E §2º DO ART. 215 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR CONSTITUCIONAL O ART. 9º. DA LEI MUNICIPAL PAULISTANA N. 14.485, QUE ESTABELECE O FERIADO MUNICIPAL DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.



    Ilustra, também, esse entendimento, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI N. 3.830/2004 DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP. INSTITUIÇÃO DE FERIADO EM DATA HISTÓRICA LOCAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.403.871 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22 de outubro de 2024)



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo, vez que reconhecida a representatividade da celebração religiosa em análise.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente